Tribunal: STF
Processo: Pet 10816
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de notícia-crime apresentada por LIANA CRISTINA DA COSTA CIRNE LINS, advogada, em face de ERICA CLARISSA BORBA CORDEIRO DE MOURA, que atende pelo “nome social” de CLARISSA TÉRCIO, candidata eleita e diplomada para o cargo de Deputada Federal pelo Partido Progressista - PP (proc. registro nº 0601187-45.2022.6.17.0000, TRE-PE), atualmente no exercício do cargo de Deputada Estadual de Pernambuco, com vistas à admissão e inclusão da notícia nos autos do inquérito 4.879/DF, que investiga atos antidemocráticos.



    Narra que a Deputada Estadual é uma das incentivadoras dos atos antidemocráticos do dia 08/01/2023, e que “no dia dos fatos criminosos que destruíram os símbolos maiores dos Poderes da União, a noticiada publicou na sua conta no Instagram (perfil: clarissatercio. Link: https://www.instagram.com/clarissatercio/) um vídeo no qual os terroristas bolsonaristas que invadiam o Congresso Nacional exaltavam o “feito”, do seguinte teor:



    “Minha filha, acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso, todo o povo está aqui em cima. Olha só! Isso vai ficar para a história! A história dos meus netos, meus bisnetos, a história que você pode contar!... A casa é nossa (...), estamos e agora a gente não sai mais, não sei que dia vou embora.” 



    Aponta a noticiante que foram cometidos os crimes do art. 2º. (terrorismo motivado por discriminação política, ao tratar de maneira diferenciada agentes públicos e instituições que não se coadunam com sua visão política, assim como agiu com dolo genérico e específico de causar terror social a fim de ver suas pretensões políticas lograrem êxito) e art. 5º (de atos preparatórios de terrorismo, na modalidade incitação) do Decreto-Lei 314 d/67.



    Requer, assim:



    a) admissão desta notícia-crime, com a sua inclusão nos autos do INQ 4.879/DF, que investiga atos antidemocráticos;



    b) intimação da Polícia Federal para que, com autorização desta Corte, seja instaurado procedimento investigatório em face da noticiada pelos crimes de terrorismo e atos preparatórios do terrorismo;



    c) aplicação das seguintes medidas cautelares à noticiada: 1. suspensão da diplomação e posse como Deputada Federal; 2. proibição de ingresso nas dependências do Congresso Nacional; 3. remoção do vídeo em que incentiva os crimes; 4. remoção de seu perfil na rede social Instagram.



    or fim, requer-se que as possíveis notificações sejam encaminhadas para o Gabinete da Vereadora Liana Cirne, constante na epígrafe. Ainda, pugna pela produção de prova documental, em anexo, além dos demais meios probatórios admitidos pelo Direito. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão de 12/1/2023, nos autos do Inq. 4.917/DF, acolhi pedido da Procuradoria-Geral da República e determinei a instauração de inquérito em face da Deputada Federal CLARRISA TÉRCIA, eleita no pleito de 2022, em razão do conteúdo verificado em mensagem amplamente divulgada na mídia e que traduz potencialidade delitiva, pois a requerida, no dia 8/1/2023, postou, em seu Instagram, vídeo no qual incentivou e apoiou os atos criminosos ocorridos naquela data, nos seguintes termos:



    Acabamos de tomar o poder. Estamos dentro do Congresso. Todo povo está aqui em cima. Isso vai ficar para a história, a história dos meus netos, dos meus bisnetos”. 



    Esses fatos supervenientes, portanto, prejudicam os requerimentos aqui apresentados



    Diante do exposto, com base no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADA A PRESENTE REPRESENTAÇÃO. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    ARQUIVE-SE, independente da publicação desta decisão.



    Após, publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente